Tribunal: TJES
Processo: 0004211-77.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE POR
FISHING EXPEDITION
E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006) e posse de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa postulava absolvição por ausência de provas, nulidade das provas por ilicitude e, subsidiariamente, redimensionamento da pena e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação; (ii) verificar se a apreensão das drogas em veículo caracterizou
fishing expedition;
(iii) analisar se houve quebra da cadeia de custódia das provas; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, com possível reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais e imagens extraídas de aparelho celular, que demonstram a vinculação dos réus ao tráfico de drogas e à posse compartilhada da arma de fogo.

O conceito de traficante não se restringe à venda de entorpecentes, abrangendo toda conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tratando-se de crime de perigo presumido.

A apreensão do veículo utilizado pelos acusados e das drogas em seu interior não configura
fishing expedition,
pois decorreu de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, que autorizava a apreensão de objetos relacionados a crimes, sendo legítimo o encontro fortuito de provas.

A alegada quebra da cadeia de custódia não se comprova, pois a prova foi regularmente apreendida, registrada em boletim e submetida à perícia, sem indício de adulteração. Eventuais irregularidades formais não invalidam a prova sem demonstração de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

A conduta social negativa e as circunstâncias do crime autorizam a elevação da pena-base de um dos apelantes, considerando-se a forma de ocultação das drogas, o vulto das quantias apreendidas e a ostentação patrimonial incompatível.

Quanto a uma das rés, reconhece-se a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), reduzindo-se a pena em metade.

Para o outro réu, a causa de diminuição é inaplicável, diante da comprovação de dedicação habitual à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 69 e 243; CPP, arts. 240, §1º, d, e 243; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 33, §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg-EDcl-HC nº 997.014/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.06.2025; STJ, AgRg-HC nº 844.526/PA, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg-REsp nº 1.830.161/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004211-77.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004211-77.2020.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Boa tarde. Cumprimento ao Desembargador Relator Luiz Guilherme Risso, Desembargador Presidente, Desembargador Willian Silva, que é uma surpresa agradável vê-lo aqui de novo. Imaginávamos que viria para a Câmara Criminal, naturalmente, mas não tão breve, já está aqui; e a Desembargadora Rachel Durão.

É uma Apelação, eu defendo o apelante Adriano, a outra a ré, que era sua companheira então. Houve um mandado de busca e apreensão em prisão preventiva, determinada no processo de homicídio, do qual ele foi absolvido, e na ocasião, foi apreendido o seu veículo, apesar de não haver nenhuma ordem de apreensão e, apesar desse veículo ter sido restituído logo depois por decisão do magistrado, e isso se deu no dia 20 de fevereiro de 2020, essa apreensão com o cumprimento da prisão preventiva, e somente no dia seguinte, no dia 21, às 16 horas, é que houve uma lavratura de um B.U., um boletim unificado, que a polícia disse que, com o uso de cães, de um cão, na verdade, de um só farejador, foi encontrado atrás do console do veículo, onde está o som, um lugar acessível, fácil, que qualquer policial encontraria, com a expertise de fazer uma busca veicular, e dizem os policiais que foram encontrados 28 pinos, com 51 gramas de cocaína e outros 61 pinos vazios.

Esse tipo, por si só, seria fácil sustentar que seria para o uso até, um uso na noite anterior, talvez, com o fato de ter pinos vazios também, corroboraria isso, mas os réus negam peremptoriamente a posse de qualquer droga e a defesa não tem como ir contra a autodefesa e sustenta que houve a violação da cadeia de custódia, ou o mais correto, tecnicamente, seria a falta da prova da cadeia de custódia, em relação a esse material apreendido.

É necessário mostrar como se deu, cronologicamente, os fatos, e que adianto que são incontroversos. Está documentado, todas essas datas. A cadeia de custódia, um colega falou por vídeo, que parece que é uma salvaguarda para defesa em qualquer caso, mas, nesse caso concreto parece que nós... Eu, particularmente, nunca vi um caso tão escancarado de violação à cadeia de custódia. O que talvez se justifique pela data do fato, que foi no começo da vigência da lei, quando a Polícia Civil ainda não tinha um manual sobre a cadeia de custódia, como eles fizeram em 2021. Em 2022, houve a própria separação da Polícia Científica. Eles têm uma central de custódia, a Polícia Científica hoje é independente, de modo que hoje seria, eu creio, impensável o que aconteceu nesse processo.

Como dito, repetindo, a apreensão do veículo dia 20, 06 da manhã, a busca no veículo somente no dia 21, às 16h30, e somente há um auto de apreensão dessas drogas 13 dias depois, em 05 de março, que também é controverso, a data do auto de apreensão está nos autos.

A pergunta inevitável é, nesse intervalo de tempo, o que aconteceu? Como foi coletado o material? Como foi isolado, acondicionado, transportado? E não há resposta para isso. Como também não há resposta de como houve o transporte para a perícia, para o departamento médico legal, não se sabe como chegou lá. E o que se sabe é que esse laudo toxicológico chegou nos autos apenas três anos depois, após as alegações finais, que o Ministério Público se deu conta que não tinha os autos, chegou no dia 21 de março de 2023, nas folhas 508, e se lê que a perícia foi feita em dezembro de 2020. Ou seja, 10 meses após a apreensão da droga.

É difícil encontrar um caso em que há falhas em todas as etapas da cadeia de custódia, o que só se justifica que, pela data do fato, talvez a polícia não pode dizer que não estava preparada, mas a lei estava vigente. E também a cadeia de custódia, na verdade, não é um instituto novo que surgiu, sempre existiu como a garantia da integridade da prova, da autenticidade, ou seja, a polícia sempre teve essa obrigação.

Só para finalizar, eu cito dois casos do STJ, que são até menos acintosos, em que foi reconhecida a quebra da cadeia de custódia, que é o Aresp. 2.656.170, quando reconheceu a nulidade num caso que o entorpecente estava acondicionado dentro de um envelope de papel, o qual por sua vez também se encontrava no interior de um pacote plástico transparente, ambos sem qualquer lacre. Entenderam os Ministros pela ausência da comprovação estatal de que a droga era de fato aquela recolhida no poder do réu. E no HC 653.515 constou textualmente do item da emenda, a ausência de lacres com numeração individualizada nas amostras enviadas para perícia constitui quebra da cadeia de custódia, conforme artigo 158 do CPP. Aí, no outro trecho: “A integridade do lacre não é uma medida meramente protocolar, é, antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise ou outra pessoa autorizada”.

Ressaltando até os colegas que falaram antes, que não é questão de falar que o policial age de má fé ou de boa fé, que ele é, sei lá, boa ou má pessoa, mas é uma questão de prova técnica e que a defesa entende que não restou comprovada a integridade do material, a autenticidade, não há como provar que aquela droga foi apreendida naquele carro, tanto tempo depois. E por todas essas circunstâncias, a defesa entende que, analisando, valorando essa prova, tem uma prova emprestada para a condenação e a defesa busca a reforma do julgado para absolver o réu.

É isso que requeremos, respeitosamente. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente, em respeito à sustentação oral de Sua Excelência, doutor Fernando, peço o retorno dos autos. Obrigado.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por

Jennifer de Souza Silva
e
Adriano dos Santos Nunes
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 577/590-verso dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 06h10min, na cobertura, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 90, Ed. Karoline, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, devidamente associados, compartilhavam o uso e posse de arma de fogo com numeração raspada. Sendo que, no dia posterior, 21.02.20, foi constatado que, também associados, guardavam drogas ilícitas, para fim de traficância, sem autorização e em desacordo com a lei [...].

Depreende-se dos autos que policiais civis, em cumprimento a mandado de prisão temporária (expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos de nº 002767-09.2020.8.08.0035) em desfavor do denunciado Adriano (apontado por várias testemunhas como o "dono" do tráfico de drogas do Bairro Dom João Batista e também como o mandante de vários homicídios da região) se deslocaram até o local dos fatos.

Ato contínuo, os policiais adentraram no prédio e, na garagem, encontraram um veículo (Hyundai HB20 de cor preta e placa QRL1l56) que sabiam ser utilizado por Adriano.

Em seguida, seguiram para o apartamento da cobertura, onde foram recebidos pelo alvo, para quem foi dada a voz de prisão e, em procedimento de busca pessoal, foi encontrada, em sua mão, uma munição de calibre .40. Neste momento, ele foi indagado acerca da arma de fogo, ao que ele respondeu que estaria em seu quarto.

Ato contínuo, os policiais foram em direção ao quarto de Adriano, onde se depararam com a ora denunciada Jennifer (convivente de Adriano), momento em que não ficou claro para os policiais qual era sua intenção com relação a arma, ou seja, se tentava escondê-la, manuseá-la ou entregá-la.

Destaca-se que a arma de fogo se tratava de uma pistola, calibre .380, com numeração raspada, contendo uma mira laser, 02 (dois) carregadores com capacidade para 18 (dezoito) munições e 06 (seis) munições de calibre. 380, que foi encontrada na cama do casal, embaixo da colcha.

Prosseguindo as buscas, foi encontrado, também no quarto do casal, a quantia de R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais), sendo R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em notas de R$20,00 (vinte reais), R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais), R$ 1.000,00 (mil reais) em notas de R$50,00 (cinquenta reais) e R$80,00 (oitenta reais) em notas de R$5,00 (cinco reais), ou seja, em notas fracionadas típicas da venda de entorpecentes, e ao ser questionado, Adriano disse lhe pertencer, porém não soube dizer a procedência.

Ademais, foi indagado a Adriano sobre a propriedade daquele imóvel (tratando-se de alto padrão), ao que ele, inicialmente, disse pertencer ao seu pai, porém depois alegou ser alugado. Quanto ao supracitado veículo, o qual foi verificado estar em nome de Ana Silva Premole, genitora de Jennifer, é de conhecimento dos policiais, de que é utilizado por Adriano. Inclusive, em buscas pelo interior do carro, inicialmente, só foi encontrada a CNH dele, que estava junto com o CRLC do veículo.

Ressalta-se que, em sede policial, na data dos fatos, o denunciado Adriano declarou ser o proprietário da arma de fogo apreendida, e que a comprou já com a numeração raspada, na feira de Aribiri da pessoa de Mateus, pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e que estava com ela há uma semana.

Consta nos autos que, no dia 21.02.2020, por volta das 16h30min, a unidade K-9 do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa atendeu a uma solicitação da delegacia para realizar um trabalho de detecção, com o K-9 Zack, no veículo encontrado em poder dos denunciados, ocasião em que lograram encontrar, no interior do painel frontal, mais precisamente, atrás do rádio, 28 (vinte e oito) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, prontos para comercialização, bem como 61 (sessenta e um) pinos de plástico vazios.

Vislumbra-se, ainda, que a Autoridade Policial representou pela prova emprestada, qual seja, extração de dados do aparelho telefone localizado na residência dos ora denunciados, produzida na operação policial referente ao IP nº 29/2019, o qual foi deferida.

E, em análise das informações constantes às fls. 210/248, constata-se que o aludido celular pertencia à denunciada Jennifer, no qual constava várias fotografias, inclusive, de pinos de plástico utilizados para embalar entorpecentes (cuja cor é a mesma daqueles encontrados no aludido veículo); de balança de precisão indicando peso de drogas; sacolas com entorpecentes; saco contendo cocaína; bilhetes referentes à venda de drogas; e foto consumindo drogas ilícitas. O que demonstra que Jennifer tem participação no tráfico de drogas, associada a Adriano.

Destaca-se que constam da peça informativa, depoimentos de testemunhas sigilosas, bem como de Patrick Dias Ferreira, que foram ouvidas nos autos dos IPs 003/20, 022/19, 023/19, 195/19, 229/19 e 004/20, as quais relatam que o comando do tráfico do bairro Dom João Batista é exercido pelo denunciado Adriano, vulgo "Dico" (fls. 250/251, fl. 261 e fls. 269/272).

Portanto, os denunciados, voluntariamente e conscientemente, além de possuírem arma de fogo com numeração raspada disponível para o uso de ambos, guardavam as substâncias entorpecentes apreendidas, em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
os apelantes nas sanções do
artigo 33,

caput, da Lei n° 11.343/2006, e do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena final de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 290 (duzentos e noventa) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena (Jennifer de Souza Silva) e de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena, além do pagamento de
760 (setecentas e sessenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
acostadas no id. 12226813, a defesa de
Jennifer de Souza Silva
postula a absolvição da recorrente diante da ausência de provas.

Por sua vez, nas
razões recursais
acostadas no id. 14035730, a defesa de
Adriano dos Santos Nunes
requer

seja declarada ilícita a prova colhida por meio da apreensão do carro do pai do apelante, por se tratar de
fishing expedition,
bem como sustenta a quebra da cadeira de custódia, determinando-se seu desentranhamento, com a consequente absolvição do recorrente por falta de provas ou, subsidiariamente, seja determinado que o magistrado
a quo
reanalise a causa de acordo com o material probatório restante. Quanto à dosimetria da pena, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena (Adriano dos Santos Nunes).

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa de
Jennifer de Souza Silva
postula a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de provas. Por sua vez, a defesa de
Adriano dos Santos Nunes
também requer a absolvição por falta de provas, sob o fundamento de que as provas que sustentaram a condenação são ilícitas, seja pela ocorrência de
fishing expedition,
seja pela quebra da cadeira de custódia.

Pois bem.

Cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, a Lei nº 10.826/2003 tipifica a seguinte conduta:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem:

[...]

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
; [...].

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio dos Boletins Unificados de fls. 16/21 e 143/147, dos Autos de Apreensão de fls. 50, 53/53-verso e 142, do Laudo Pericial de fls. 366/369 e do Laudo Químico acostado à fl. 508.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, consoante transcrito em sentença. Vejamos:

A testemunha de acusação, o
Policial Civil HELENO DE FREITAS ARAÚJO
, afirma que participou da operação de busca e apreensão realizada, que cercaram o prédio e quando um morador do primeiro andar saía do prédio, conseguiram adentrar ao edifício, e no apartamento, o próprio Adriano abriu a porta.

Relata que o acusado disse possuir uma arma, mas não a mostrou, e que ela foi encontrada na cama embaixo da colcha, municiada com 6 munições calibre .380, e a acusada Jennifer estava na cama.

Declara que não foi encontrado drogas no imóvel, mas foi encontrado dinheiro, em torno de R$8.000,00 (oito mil reais) separado em “bolinhos” de notas, que apreenderam celulares e um veículo que estava na garagem no prédio, destaca que a CNH do acusado estava dentro do carro.

Declara que levaram o carro para o pátio da delegacia, e no dia seguinte, o Policial Civil André, junto com o cachorro Zack, encontraram as drogas que estavam escondidas atrás do rádio.

Informa que sabia que o acusado Adriano era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Dom João Batista, mas nunca ouviu falar de Jennifer.

Relata que só participou da investigação no dia da operação, e acompanhou a busca no veículo no dia que o investigador André, junto com o cão Zack.

Lido o depoimento prestado em sede policial, confirmou sua assinatura e conteúdo.

Informa que o delegado titular da DHPP não estava presente naquele endereço, já que estava ocorrendo diversas operações simultaneamente, e quem estava no comando naquela era o policial Schimit, e eram em torno de oito policiais que estavam junto com ele.

Declara que a munição calibre .40 foi encontrada na mão de Adriano quando foram algemá-lo.

Declara que foi feita a vistoria no carro com o cão, pois não tinha possibilidade de ter sido feita no dia, e que não saber dizer sobre a diferença de datas entre o boletim de ocorrência e o auto de apreensão das drogas, e que provavelmente seria o delegado que poderia responder isso.

Relata que não foi necessário desmontar o veículo para encontrar as drogas, que era fácil puxar o rádio, mas não foi ele que a encontrou.

A
testemunha de acusação LUIZ MARCELO SILVA SCHIMID
diz que se recorda dos fatos e que participou do cumprimento da busca e apreensão, que foi até o apartamento do acusado, e ao bater na porta, o próprio Adriano abriu, e ao revistá-lo foi encontrado em sua mão uma munição calibre .40, ao ser perguntado se havia outro ilícito, respondeu que tinha uma arma, que estava na sua cama.

Ao chegar no quarto, encontraram Jennifer, que mostrou onde estava a arma na cama.

Narra que foi apreendido dinheiro, que o acusado não soube dizer a procedência, sendo o acusado encaminhado para a DHPP.

Assegura que não havia drogas no apartamento, e que estava próximo quando fizeram buscas no veículo que foi realizada no dia seguinte, que viu quando o cão sinalizou e quando encontraram as drogas.

Lido o depoimento prestado em sede policial na época dos fatos, confirmou seu conteúdo.

Declara para detectar drogas, pelo fato de estarem escondidas, o cachorro que é treinado para tal, mas que a polícia é apta a fazer buscas comuns em veículos. Relata que não desmonta veículos pelo fato de danificar, antes de ter pelo ou menos algum indício de adulteração.

Afirma que depois de apreendido, conduziu o carro para o estacionamento da DHPP, foi fechado, feito um relatório e entregue a chave para o escrivão, e que o carro ficou fechado até o momento da revista, mas que não pode garantir.

Declara que a busca realizada no carro com o cão Zack foi filmada pelos policiais que participaram, e essa foi determinada pelo delegado no dia seguinte ao da prisão do acusado, e que o cachorro não participou no primeiro dia para fazer buscas pois estava em outra operação.

Informa que foi feito o relatório dessa busca, e não sabe informar o porquê da demora para ser feito o laudo de apreensão.

Relata que foram apreendidos alguns celulares, e que os acusados não desbloquearam os aparelhos.

Expõe que antes de realizar a busca no veículo, foi pego a chave para ser aberto, e que não se recorda muito bem, mas acredita que foi ele.

Declara que chegou com o carro na delegacia por volta das 10 horas da manhã no dia 20 de fevereiro de 2020, e que a revista veicular foi realizada no dia 21 de fevereiro de 2020 pela manhã.

A
testemunha de acusação ANDRÉ CARDOSO DA SILVA
declara que participou somente da vistoria do veículo, e que o carro estava em um estacionamento que somente os policiais tem acesso.

Narra que atendeu a uma solicitação do delgado para realizar uma varredura no veículo com o cão especialista em entorpecentes, que indicou a possível existência de drogas no painel do veículo, mais precisamente, atrás do rádio.

Em seguida, foi feita a desmontagem e encontrada uma sacola contendo pinos com substância em pó similar a Cocaína e outros pinos vazios, e utilizando o narco teste preliminar, foi detectado a possibilidade de realmente ser Cocaína.

Relata que na desmontagem, para conseguir acesso atrás do rádio, retirou uma peça na lateral do painel, conseguindo retirar o rádio.

Quanto a quem abriu o veículo para ele fazer a vistoria, declara que foi “Schimid” (Luiz Marcelo Silva Schimid), e acredita que a vistoria foi feita no dia posterior ao da apreensão, e as buscas veiculares com cão não demoram 10 ou 20 dias, que são feitas assim que chega a demanda.

Lido BU à fl. 143/145 que foi lavrado pela testemunha, confirmou o conteúdo.

Informa que somente tirou fotos no momento da vistoria veicular.

Declara que faz as vistorias a procura de entorpecentes com o cão quando solicitado, que realiza o trabalho de vistoria, que não o cabe a ele questionar algo relacionado diretamente a investigação dos casos em que participa, e que as solicitações feitas a ele normalmente são verbais.

Narra que a vistoria no caso foi feita na parte da tarde, por volta das 16 horas, e o local onde estava os entorpecentes não são necessariamente de fácil acesso, a sacola com as drogas estava atrás do rádio, que para ter acesso a esse local teria que deslocar o painel, deslocar o porta-luvas, para colocar a mão e ter acesso.

Relata que via de regra, o policial não vai fazer a desmontagem veicular, se visualmente não for verificada nenhuma adulteração no veículo, sendo necessário um especialista, o cão, que identifica a droga nesses casos.

Declara que conhece o manual de cadeia de custódia da Polícia Civil do Espírito Santo, e que ao encontrar os entorpecentes, entregou para a autoridade solicitante, o delegado, no mesmo momento, e não sabe o porquê o auto de apreensão é datado no dia 05 de março de 2020, dias depois da apreensão.

Em seu interrogatório, o acusado ADRIANO DOS SANTOS NUNES,
declara que trabalhava com sua mãe no corte de roupas e com a acusada Jennifer na venda de roupas, que o apartamento em que foi preso é de seu pai, que é padeiro, que recebe em média 2 salários-mínimos, e estava no apartamento há uns dias, mas não morava lá,

Confessa que a arma apreendida é sua, que comprou por R$5.000,00 (cinco mil reais) na feira de aribiri, que Jennifer não usava a arma.

Relata que o carro é da mãe de Jennifer, e não sabe informar com o que a mãe dela trabalha, e que usou o carro no dia, mas não o usava com frequência, e a droga localizada no veículo não era dele, e não sabe dizer a quem pertence.

Informa que o dinheiro apreendido é de Jennifer, que ela guardou o dinheiro no apartamento, e o dinheiro estava fracionado pois serviria como troco.

Relata que reponde a outro processo, de homicídio, e que já cumpriu pena por outros crimes.

Alega que depois de encontrada a droga no carro, não foi intimado pela autoridade policial para depor sobre, e que no momento em que foi preso, revistaram seu carro, mas não encontraram nada, e que só foi saber das drogas encontradas posteriormente quando foi intimado.

Narra que foram uns quatro policiais que chegaram no apartamento, e que abriu a porta, recebeu a voz de prisão e foi algemado. Nesse momento, Jennifer estava no quarto. Que disse aos policiais que no quarto tinha uma arma sem registro.

Manifesta que seu pai comprou o apartamento com o dinheiro que recebeu através de uma indenização.

Declara que não conhece Fábio Loiola. Que já ouviu falar de Patrick Dias Ferreira, mas que não tem vinculo com ele.

Menciona que conhece Jennifer há quase cinco anos, e que não se relaciona mais com ela.

Por fim, declara que não faz uso de “Cocaína” e que não é gerente do tráfico do bairro Dom João Batista em Vila Velha/ES.

A
acusada JENNIFER DE SOUZA SILVA
, declara que não se relaciona com Adriano no momento, e que estava no apartamento passando um tempo, mas não morava lá, mas sim com seus pais, e que Adriano também morava com seus pais no bairro Aribiri.

Declara que a arma apreendida é de Adriano, e que não tinha visto a arma antes, mas somente no dia, e não sabia que a arma estava com a munição raspada e municiada.

Informa que trabalha como recepcionista em uma academia no bairro Ataíde.

Alega que o dinheiro encontrado era seu, mas não sabe o porquê guardava todo esse valor em casa, e que possui conta em banco, mas que juntava os valores antes de fazer o depósito.

Declara que as drogas encontrada no carro não são dela e nem de Adriano, e que não sabe informar de quem seria.

Informa que nunca foi presa nem processada e que não é usuária de droga.

Confirma ser ela na foto apresentada pelo juiz, e que não sabe de quem são as drogas nas imagens apresentadas nem o significado do que estava escrito nos bilhetes (fotos às fls. 234/239).

Relata que quando a polícia chegou estava dormindo, que estava nua e se cobriu com um lençol, e destampou a arma de fogo que estava em cima da cama para que o policial pudesse pegá-la.

Narra que foi levada para a delegacia, que foi ouvida na presença de seu advogado, e que posteriormente soube que foi encontrada drogas no carro de sua mãe, e que não foi ouvida novamente.

Quando perguntado novamente se era ela na foto apresentada pelo juiz, respondeu que não.

Que na época dos fatos trabalhava como estagiária em uma academia, e que sua mãe vendeu o carro depois de restituído. Afirma que o dinheiro apreendido também foi devolvido.

Relata que a mãe de Adriano trabalhava na confecção de roupas, e que ele trabalhava com ela.

Das provas acima citadas, depreende-se que restou devidamente comprovada a autoria delitiva dos recorrentes quanto aos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, diante da demonstração que os objetos ilícitos apreendidos eram de propriedade dos acusados.

Quanto à arma de fogo, embora o apelante Adriano tenha mencionado ser o proprietário do artefato, restou evidenciado que
a acusada Jennifer também detinha a copropriedade sobre o armamento apreendido.

Isso porque a prova testemunhal revelou que, no momento em que os policiais ingressaram na residência, o corréu encontrava-se com uma munição em mãos e informou a existência de uma arma sobre a cama do casal. Diante disso, os agentes se dirigiram ao quarto e solicitaram que a apelante se afastasse do leito, ao que ela, após breve hesitação, assim procedeu, indicando o local exato em que a arma se encontrava, sobre a cama, sendo então o armamento recolhido juntamente com a quantia em dinheiro pertencente à acusada.

Assim, considerando que o armamento encontrava-se sob a esfera de disponibilidade da ré e que esta colaborou para a sua localização, fica evidenciada sua coautoria na prática delitiva.

Por sua vez, quanto às drogas apreendidas no interior do carro da mãe da acusada, embora ambos os réus tenham negado sua propriedade, verifica-se que o carro estava na residência onde moravam, estando as drogas ali encontradas embaladas da mesma forma que os entorpecentes presentes nas fotografias armazenadas no celular da apelante Jennifer.

Ainda, das mencionadas fotos, acostadas aos autos físicos às fls. 231/239, apreendidas no celular da recorrente, verificam-se: pinos de plástico utilizados para embalar drogas, foto de balança de precisão indicando quantidade de drogas, sacos contendo drogas segurados pela ré, bilhetes referentes à venda de drogas, bem como fotografias da acusada usando droga. Logo, tais fotografias corroboram com a comprovação de que as drogas apreendidas eram de propriedade dos apelantes e destinadas ao tráfico de drogas.

Assim,
não é possível acolher o pleito absolutório apresentado pela defesa de Jennifer de Souza Silva,
fundamentado na ausência de provas suficientes para a condenação.

Prosseguindo, a defesa de Adriano Santos Nunes alega a ilicitude da apreensão das drogas no interior do veículo que se encontrava na residência dos acusados, sob o fundamento de ocorrência de
fishing expedition.

Para tanto, fundamenta que o mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha restringia-se à “
apreensão de armas e munições ou qualquer objeto produto ou instrumento de crime, além de aparelhos celulares
”. Aduz, desse modo, que a ordem judicial não autorizava a apreensão do veículo de sua propriedade.

Não obstante os fundamentos defensivos, entendo que não é possível seu acolhimento. Explico.

No caso, as investigações se iniciaram nos Autos nº 0002767-09.2020.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Tribunal do Júri), nos quais havia investigação de crime de homicídio, em contexto de conflito entre facções do tráfico de drogas.

Em tal feito, foram expedidos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor do apelante Adriano, constando o seguinte:

[...]
Com fundamento no art. 240, § 1º, alínea "d", do Estatuto Processual Penal, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA, objetivando a apreensão de armas e munições ou qualquer objeto produto ou instrumento de crime, além de aparelhos celulares, no sentido de que seja efetivada busca e apreensão nas residências representadas situadas nos seguintes endereços [...].

Por sua vez, os presentes autos tiveram origem com mencionada a busca e apreensão realizada na residência do apelante, ocasião em que foi encontrada, de forma fortuita, uma arma de fogo no quarto do imóvel, bem como entorpecentes no interior do veículo apreendido durante a diligência.

Do relatório de investigação acostado às fls. 30/32 dos autos físicos, restou mencionado que havia informações de que o acusado Adriano estava se beneficiado do dinheiro oriundo do tráfico para a aquisição de diversos bens, como carros, imóveis, etc, sendo que, na maioria das vezes, utilizava nomes de parentes para comprar tais bens, para que, em caso de prisão, não fossem apreendidos pela justiça.

Logo, a apreensão do veículo em tela não destoa da linha investigativa por meio da qual se apurava o crime de homicídio em contexto de tráfico de drogas, sendo que as informações davam contam do envolvimento de Adriano dos Santos Nunes no delito de tráfico de entorpecentes, inclusive como um dos líderes na região de Dom João Batista, de modo que adquiria bens, como carros, como produto de tal crime, além da suspeita de ser mandante de homicídios na região.

Ademais, no momento da busca e apreensão, conforme informaram os policiais que atuaram no caso, ao chegarem no imóvel, se depararam com o veículo, que, pelas investigações, era utilizado pelo acusado.

Após, subiram para o apartamento, no qual, além da arma de fogo, foi apreendida a quantia de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) em espécie, divida em notas de cinco, dez, vinte e cinquenta reais, além de diversos elásticos utilizados para armazenamento e contagem de dinheiro, sendo que o acusado Adriano confessou a propriedade do dinheiro, não sabendo informar sua precedência.

Ademais, também foi encontrado o recibo de compra do veículo seminovo apreendido, pago à vista no valor de R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais), estando em nome de Ana Silva Premole de Souza, genitora da corré e, à época, namorada do acusado (fls. 33/34 dos autos físicos).

Desse modo, considerando que o mandado expedido observou os requisitos legais previstos no artigo 243 do Código de Processo Penal — ao indicar de forma precisa o endereço do réu, a identidade do morador, os motivos e os fins da diligência — e tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, a apreensão do veículo encontrado no local, em cujo interior estavam os entorpecentes, não pode ser tida como
fishing expedition
. Isso porque o mandado já contemplava a possibilidade de apreensão de “objetos produto ou instrumento de crime”, o que abarca o referido automóvel.

Em outras palavras, a medida, em nenhum momento, se apresentou especulativa, sem lastro mínimo ou com objeto indefinido, sendo devidamente ressaltado na decisão que estava autorizada a apreensão de objeto produto ou instrumento de crime, como era o caso do veículo automotor, no qual foram localizados os entorpecentes apreendidos, tratando-se, ao final, de encontro fortuito de provas.

Portanto, não restou demonstrado que a diligência tenha se desviado da finalidade do mandado de busca e apreensão, tampouco que se tratou de recolhimento aleatório de provas, sem qualquer suspeita prévia. Ao contrário, o veículo apreendido era objeto sobre o qual recaíam fundadas suspeitas de constituir produto de crime, à luz das investigações acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes e das circunstâncias verificadas no momento da diligência. Assim, não há como acolher a tese de configuração de
fishing expedition
.

Por sua vez, quanto à alegação de que houve quebra da cadeia de custódia, por suposta ausência de lacre, demora na lavratura do auto de apreensão e falta de registros periciais imediatos acerca das drogas, saliento que tais fatos não invalidam a prova colhida.

Isso porque, restou comprovado, por meio do Boletim Unificado nº 41716659 (fls. 143/145 dos autos físicos), lavrado em 21 de fevereiro de 2020, ou seja, dia seguinte à busca e apreensão realizada na residência do acusado, que o veículo foi devidamente recolhido, mantido sob a custódia da autoridade policial e posteriormente submetido a perícia. Nessa diligência complementar, com o auxílio de cão farejador, localizaram-se as substâncias entorpecentes em seu interior, as quais posteriormente foram periciadas e atestadas em laudo químico, acostado à fl. 508 dos autos físicos.

Vejamos o teor do mencionado documento:

A UNIDADE K-9 DO DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA /, DHPP ATENDEU A SOLICITAÇÂO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS PROTEÇÃO A PESSOA /, DHP, PARA REALIZAR UM TRABALHO DE DETECÇÃO COM 0 K-9 ZACK EM UM VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACAS QRL1I56, NA DATA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDOS PELA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, CONFORME BU41703607. REALIZADO O TRABALHO NO VEÍCULO PELO K-9 ZACK ESTE SINALIZOU POSITIVAMENTE PARA A POSSÍVEL PRESENÇA DE DROGAS NO INTERIOR PAINEL FRONTAL, MAIS PRECISAMENTE ATRÁS DO RÁDIO DO CARRO E APÓS A DESMONTAGEM FOI POSSÍVEL OBSERVAR A PRESENÇA DE 28 (VINTE E OITO) PINOS DE PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS SEMELHANTE A COCAÍNA DIVIDIDOS EM DUAS SACOLAS PLÁSTICAS PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO COMPROVADO EM SEGUIDA POR TESTE PRELIMINAR DE NARCO-TESTE; E 61 (SESSENTA E UM) PINOS DE PLÁSTICO VAZIOS DENTRO DE UMA SACOLA PLÁSTICA BRANCA. DIANTE DOS FATOS TODO O MATERIAL APREENDIDO FOI ENTREGUE A AUTORIDADE POLICIAL SOLICITANTE.

Logo, verifico que foi observada a autenticidade da prova, consoante devidamente registrado nos autos, em documento que possui fé pública, não restando demonstrada qualquer intercorrência indevida no caminho por ela percorrido.

Nessa linha, tem-se que a defesa não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo alguma interferência de qualquer pessoa que pudesse invalidá-la.

Assim, a apreensão das drogas deu-se de forma regular, seja no que tange ao seu acondicionamento, seja no transporte e armazenamento e, também, no que toca à confecção do laudo toxicológico definitivo, exaurindo-se a análise científica.

Nesse ponto, saliento que, não obstante a alegação defensiva, o fato de o auto de apreensão acostado à fl. 142 dos autos físicos ter sido lavrado apenas em 05 de março de 2020 é mera irregularidade, especialmente porque, às fls. 143/145, consta expressamente que os entorpecentes foram apreendidos no interior do veículo apreendido quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante, na data de 20 de fevereiro de 2020.

Assim, não tendo sido comprovada qualquer quebra na cadeia de custódia, tampouco demonstrada pela defesa eventual alteração no conteúdo das provas, não se verifica prejuízo ao réu, razão pela qual se revela
inviável o reconhecimento de nulidade.

Nesse sentido, saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífico no sentido de que
a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto

(pas de nullité sans grief)
(STJ. AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Sobre o tema, saliento os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência" (AGRG no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em, DJe de). 6/2/2024 14/2/2024 3. Não é possível verificar irregularidade na guarda da prova dos autos, pois, depois de regularmente apreendidos, os aparelhos celulares foram encaminhados à perícia, e o conteúdo extraído, em sua integralidade, ficou acessível à defesa durante o processo, sem indícios de interferências ilícitas no manuseio da prova, de modo que não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Isso porque não se pode pressupor, sem provar, eventual má-fé dos agentes públicos no cuidado com os elementos probatórios por eles recebidos.
[...] (STJ; AgRg-EDcl-HC 997.014; Proc. 2025/0136109-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 25/06/2025).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 147-A, § 1º, II DO CP E 24-A DA LEI N. 11.340/2006. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA. ART. 59 DO CP. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AGRG no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) (AGRG no RESP n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024), o que não ocorreu na hipótese em epígrafe. 2.
O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).
A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. A vetorial da personalidade do recorrente foi considerada desfavorável em razão do histórico de violência contra a vítima e das variadas formas de perseguição (virtual e pessoal), não havendo qualquer ilegalidade. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.826.473; Proc. 2024/0478539-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação de ambos os recorrentes pelos crimes previstos no artigo
33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Por sua vez, passo à análise do pleito defensivo de Adriano dos Santos Nunes, de redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria do delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou as penas-bases de forma individualizada para cada réu, nos seguintes termos:

ADRIANO DOS SANTOS NUNES

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente diante de todas as evidências decorrentes das drogas apreendidas, laudo toxicológico e dos depoimentos dos policiais, que disseram terem sido encontradas drogas e materiais para a preparação das drogas para o tráfico; Os
antecedentes
do réu são Imaculados; A
conduta social
não aparenta ser boa, tendo em vista a declaração de testemunhas alegando que Adriano seria o “Dono do tráfico” no bairro Dom João Batista; a
personalidade do

agente
não há o que se falar; Os
motivos
do cometimento do ilícito não foram justificados pelo réu, já que negou a autoria; As
circunstâncias do crime
não são favoráveis ao réu, eis que foram encontrados entorpecentes no veículo que usava, além de materiais usados na venda de entorpecentes;
comportamento da vítima
não há o que se falar; As
consequências extrapenais
são graves, já que crime como este viciam menores, estudantes e pessoas vulneráveis; A
situação do réu
sob o aspecto financeiro não ser boa, já que se encontra assistido por Advogado particular.

À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base do

acusado

em 07

(sete) anos

de reclusão e 700

(setecentos) dias-multa.

[...]

JENNIFER DE SOUZA SILVA

Tenho que a
culpabilidade
da ré mostrou-se evidente diante de todas as evidências decorrentes das drogas apreendidas, laudo toxicológico e dos depoimentos dos policiais, que disseram terem sido encontradas drogas e das imagens extraídas do seu celular; Os
antecedentes
da ré são Imaculados; A
conduta social
aparenta ser boa, tendo em vista a declaração que comprova seu trabalho lícito; a
personalidade do

agente
não há o que se falar; Os
motivos
do cometimento do ilícito não foram justificados pela ré, já que negou a autoria; As
circunstâncias do crime
não são favoráveis a ré, eis que foram encontrados entorpecentes e materiais para o preparo dos entorpecentes no carro de sua mãe que estava na sua posse e na de Adriano, bem como fotos de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico em seu celular;
comportamento da vítima
não há o que se falar; As
consequências extrapenais
são graves, já que crime como este viciam menores, estudantes e pessoas vulneráveis; A
situação da

ré
sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, já que se encontra assistida por Advogado particular.

Nesse ponto, a defesa de Adriano dos Santos Nunes impugna a fundamentação utilizada para a negativação dos vetores referentes à conduta social, às circunstâncias e às consequências do delito.

Quanto à
conduta social
do acusado Adriano dos Santos Nunes, ressalto que os elementos constantes dos autos, tais como a sua reputação de ser apontado como “dono do tráfico”, a ostentação de patrimônio e movimentação financeira expressiva — evidenciada pela apreensão de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie em sua residência e pela aquisição de veículo no valor superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pago à vista —, além da informação de que registra bens em nome de terceiros (laranjas) com o intuito de frustrar eventual constrição patrimonial, dificultando a atuação dos órgãos de persecução penal, justificam a manutenção da valoração negativa da referida circunstância judicial.

Exatamente nesse sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na análise da conduta social, levou-se em consideração o modo como o acusado vive em sociedade (dedica-se à seara criminal como meio de vida, ostentando patrimônio e movimentação financeira superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), realizada na conta bancária de sua companheira LEILA, utilizada como "laranja" para dificultar a ação dos órgãos da persecução pena) pelo que de rigor sua manutenção. [...] (STJ; AgRg-HC 844.526; Proc. 2023/0279307-7; PA; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 26/11/2024).

Por sua vez, quanto às
circunstâncias

do crime
, essas devem ser mantidas em desfavor de ambos os apelantes, tendo em vista a forma como estavam escondidos os entorpecentes, no interior do veículo de propriedade da mãe da ré Jennifer de Souza Silva, atrás do rádio, sendo necessário o uso de cão farejador para encontrá-los. Ademais, as fotografias encontradas no celular da acusada demonstram a grande movimentação de entorpecentes, de forma ostensiva, pelos acusados, de modo que as circunstâncias delitivas devem ser mantidas em desfavor dos apelantes.

Lado outro, quanto às
consequências do crime
, entendo que foi utilizada fundamentação genérica e, portanto, inidônea, para considerar tal circunstância judicial em desfavor dos acusados. Nessa linha, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente Adriano dos Santos Nunes (conduta social e circunstâncias do crime) e uma circunstância desfavorável à apelante Jennifer de Souza Silva (circunstâncias do crime), estabeleço como necessárias, proporcionais e suficientes para a reprovação e prevenção do delito as respectivas penas-bases de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa (Adriano)
e

05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como 530 (quinhentos e trinta) dias-multa (Jennifer).

Na segunda fase da dosimetria, em relação a Adriano dos Santos Nunes, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Em relação à Jennifer de Sousa Silva, não foi reconhecida circunstância agravante de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, de modo que reduzo sua pena para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, respeitando-se, assim, o teor da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça (“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”).

Enfim, na terceira fase da dosimetria da pena, em relação a Adriano dos Santos Nunes, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena. Nesse ponto, a defesa requer o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual passo à análise.

A propósito, a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4° Nos delitos definidos no
caput
e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sobre o tema, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, da análise das provas constantes nos autos, de fato, restou comprovado que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não se tratando de indivíduo que estava iniciando sua vida no comércio ilícito de entorpecentes.

Isso porque o acusado era conhecido como “dono do tráfico de drogas” do Bairro Dom João Batista, bem como ostentava vultuosas quantias de dinheiro em espécie, sem comprovação de sua origem lícita e indicação de sua precedência no momento da abordagem.

Logo, demonstrada a dedicação do acusado a atividades criminosas, é inviável a concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, fixo a pena definitiva de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa para o acusado Adriano dos Santos Nunes.

Quanto à apelante Jennifer de Souza Silva, na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de aumento de pena. Lado outro, foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em seu favor, de modo que reduzo sua pena na mesma fração utilizada pelo magistrado
a quo
(metade), diante de todas as circunstâncias da apreensão, da forma como a droga estava escondida, bem como da presença de arma de fogo com numeração raspada quando da abordegem. Assim sendo, fixo sua pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por fim, diante do concurso material de crimes, cumulo as penas aplicadas para o crime de tráfico de drogas com as penas fixadas aos réus pelo previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na sentença, de modo que
fixo a pena de Adriano dos Santos Nunes definitivamente em

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 700 (setecentos) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante do
quantum
da pena, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto à Jennifer de Souza Silva, fixo sua pena definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante do
quantum
da pena, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos

recursos

interpostos
, tão somente para redimensionar as penas-bases dos recorrentes, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004211-77.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES, JENNIFER DE SOUZA SILVA

Advogado(s) do reclamante: SHEILA MONIQUE DE ABREU, ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recursos de apelação criminal interpostos por
Jennifer de Souza Silva
e
Adriano dos Santos Nunes
,
inconformados com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
1
ª Vara Criminal
de
Vila Velha,
às fls. 577/590-verso

dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]

no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 06h10min, na cobertura, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 90, Ed. Karoline, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, devidamente associados, compartilhavam o uso e posse de arma de fogo com numeração raspada. Sendo que, no dia posterior, 21.02.20, foi constatado que, também associados, guardavam drogas ilícitas, para fim de traficância, sem autorização e em desacordo com a lei [...].

Depreende-se dos autos que policiais civis, em cumprimento a mandado de prisão temporária (expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos de nº 002767-09.2020.8.08.0035) em desfavor do denunciado Adriano (apontado por várias testemunhas como o "dono" do tráfico de drogas do Bairro Dom João Batista e também como o mandante de vários homicídios da região) se deslocaram até o local dos fatos.

Ato contínuo, os policiais adentraram no prédio e, na garagem, encontraram um veículo (Hyundai HB20 de cor preta e placa QRL1l56) que sabiam ser utilizado por Adriano.

Em seguida, seguiram para o apartamento da cobertura, onde foram recebidos pelo alvo, para quem foi dada a voz de prisão e, em procedimento de busca pessoal, foi encontrada, em sua mão, uma munição de calibre .40. Neste momento, ele foi indagado acerca da arma de fogo, ao que ele respondeu que estaria em seu quarto.

Ato contínuo, os policiais foram em direção ao quarto de Adriano, onde se depararam com a ora denunciada Jennifer (convivente de Adriano), momento em que não ficou claro para os policiais qual era sua intenção com relação a arma, ou seja, se tentava escondê-la, manuseá-la ou entregá-la.

Destaca-se que a arma de fogo se tratava de uma pistola, calibre .380, com numeração raspada, contendo uma mira laser, 02 (dois) carregadores com capacidade para 18 (dezoito) munições e 06 (seis) munições de calibre. 380, que foi encontrada na cama do casal, embaixo da colcha.

Prosseguindo as buscas, foi encontrado, também no quarto do casal, a quantia de R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais), sendo R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em notas de R$20,00 (vinte reais), R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais), R$ 1.000,00 (mil reais) em notas de R$50,00 (cinquenta reais) e R$80,00 (oitenta reais) em notas de R$5,00 (cinco reais), ou seja, em notas fracionadas típicas da venda de entorpecentes, e ao ser questionado, Adriano disse lhe pertencer, porém não soube dizer a procedência.

Ademais, foi indagado a Adriano sobre a propriedade daquele imóvel (tratando-se de alto padrão), ao que ele, inicialmente, disse pertencer ao seu pai, porém depois alegou ser alugado. Quanto ao supracitado veículo, o qual foi verificado estar em nome de Ana Silva Premole, genitora de Jennifer, é de conhecimento dos policiais, de que é utilizado por Adriano. Inclusive, em buscas pelo interior do carro, inicialmente, só foi encontrada a CNH dele, que estava junto com o CRLC do veículo.

Ressalta-se que, em sede policial, na data dos fatos, o denunciado Adriano declarou ser o proprietário da arma de fogo apreendida, e que a comprou já com a numeração raspada, na feira de Aribiri da pessoa de Mateus, pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e que estava com ela há uma semana.

Consta nos autos que, no dia 21.02.2020, por volta das 16h30min, a unidade K-9 do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa atendeu a uma solicitação da delegacia para realizar um trabalho de detecção, com o K-9 Zack, no veículo encontrado em poder dos denunciados, ocasião em que lograram encontrar, no interior do painel frontal, mais precisamente, atrás do rádio, 28 (vinte e oito) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, prontos para comercialização, bem como 61 (sessenta e um) pinos de plástico vazios.

Vislumbra-se, ainda, que a Autoridade Policial representou pela prova emprestada, qual seja, extração de dados do aparelho telefone localizado na residência dos ora denunciados, produzida na operação policial referente ao IP nº 29/2019, o qual foi deferida.

E, em análise das informações constantes às fls. 210/248, constata-se que o aludido celular pertencia à denunciada Jennifer, no qual constava várias fotografias, inclusive, de pinos de plástico utilizados para embalar entorpecentes (cuja cor é a mesma daqueles encontrados no aludido veículo); de balança de precisão indicando peso de drogas; sacolas com entorpecentes; saco contendo cocaína; bilhetes referentes à venda de drogas; e foto consumindo drogas ilícitas. O que demonstra que Jennifer tem participação no tráfico de drogas, associada a Adriano.

Destaca-se que constam da peça informativa, depoimentos de testemunhas sigilosas, bem como de Patrick Dias Ferreira, que foram ouvidas nos autos dos IPs 003/20, 022/19, 023/19, 195/19, 229/19 e 004/20, as quais relatam que o comando do tráfico do bairro Dom João Batista é exercido pelo denunciado Adriano, vulgo "Dico" (fls. 250/251, fl. 261 e fls. 269/272).

Portanto, os denunciados, voluntariamente e conscientemente, além de possuírem arma de fogo com numeração raspada disponível para o uso de ambos, guardavam as substâncias entorpecentes apreendidas, em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

condenou
os apelantes
nas sanções do
artigo 33,
caput
,
da Lei n° 11.343/2006, e do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena final de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 290 (duzentos e noventa) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena (Jennifer de Souza Silva) e de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena,
além do pagamento de
760 (setecentas e sessenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
acostadas no id.
12226813
, a defesa de
Jennifer de Souza Silva
postula a absolvição da recorrente diante da ausência de provas.

Por sua vez, nas
razões recursais
acostadas no id. 14035730, a defesa de
Adriano dos Santos Nunes
requer

seja declarada ilícita a prova colhida por meio da apreensão do carro do pai do apelante, por se tratar de
fishing expedition,

bem como sustenta a
quebra da cadeira de custódia, determinando-se seu desentranhamento, com a
consequente
absolvição do recorrente por falta de provas ou, subsidiariamente, seja determinado que o magistrado
a quo
reanalise a causa de acordo com o material probatório restante. Quanto à dosimetria da pena, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena
(Adriano dos Santos Nunes).

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa de
Jennifer de Souza Silva
postula a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de provas. Por sua vez, a defesa de
Adriano dos Santos Nunes
também requer
a absolvição por falta de provas, sob o fundamento de que as provas que sustentaram a condenação são ilícitas, seja pela ocorrência de
fishing expedition,

seja pela
quebra da cadeira de custódia.

Pois bem.

C
abe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, a Lei nº 10.826/2003 tipifica a seguinte conduta:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem:

[...]

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
; [...].

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio dos Boletins
Unificados
de fls. 16/21 e 143/147, dos Autos de Apreensão de fls.
50, 53/53-verso e 142
, do Laudo Pericial de fls. 366/369 e do Laudo Químico acostado à fl.
508.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, consoante transcrito em sentença. Vejamos:

A testemunha de acusação, o
Policial Civil HELENO DE FREITAS ARAÚJO
, afirma que participou da operação de busca e apreensão realizada, que cercaram o prédio e quando um morador do primeiro andar saía do prédio, conseguiram adentrar ao edifício, e no apartamento, o próprio Adriano abriu a porta.

Relata que o acusado disse possuir uma arma, mas não a mostrou, e que ela foi encontrada na cama embaixo da colcha, municiada com 6 munições calibre .380, e a acusada Jennifer estava na cama.

Declara que não foi encontrado drogas no imóvel, mas foi encontrado dinheiro, em torno de R$8.000,00 (oito mil reais) separado em “bolinhos” de notas, que apreenderam celulares e um veículo que estava na garagem no prédio, destaca que a CNH do acusado estava dentro do carro.

Declara que levaram o carro para o pátio da delegacia, e no dia seguinte, o Policial Civil André, junto com o cachorro Zack, encontraram as drogas que estavam escondidas atrás do rádio.

Informa que sabia que o acusado Adriano era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Dom João Batista, mas nunca ouviu falar de Jennifer.

Relata que só participou da investigação no dia da operação, e acompanhou a busca no veículo no dia que o investigador André, junto com o cão Zack.

Lido o depoimento prestado em sede policial, confirmou sua assinatura e conteúdo.

Informa que o delegado titular da DHPP não estava presente naquele endereço, já que estava ocorrendo diversas operações simultaneamente, e quem estava no comando naquela era o policial Schimit, e eram em torno de oito policiais que estavam junto com ele.

Declara que a munição calibre .40 foi encontrada na mão de Adriano quando foram algemá-lo.

Declara que foi feita a vistoria no carro com o cão, pois não tinha possibilidade de ter sido feita no dia, e que não saber dizer sobre a diferença de datas entre o boletim de ocorrência e o auto de apreensão das drogas, e que provavelmente seria o delegado que poderia responder isso.

Relata que não foi necessário desmontar o veículo para encontrar as drogas, que era fácil puxar o rádio, mas não foi ele que a encontrou.

A
testemunha de acusação LUIZ MARCELO SILVA SCHIMID
diz que se recorda dos fatos e que participou do cumprimento da busca e apreensão, que foi até o apartamento do acusado, e ao bater na porta, o próprio Adriano abriu, e ao revistá-lo foi encontrado em sua mão uma munição calibre .40, ao ser perguntado se havia outro ilícito, respondeu que tinha uma arma, que estava na sua cama.

Ao chegar no quarto, encontraram Jennifer, que mostrou onde estava a arma na cama.

Narra que foi apreendido dinheiro, que o acusado não soube dizer a procedência, sendo o acusado encaminhado para a DHPP.

Assegura que não havia drogas no apartamento, e que estava próximo quando fizeram buscas no veículo que foi realizada no dia seguinte, que viu quando o cão sinalizou e quando encontraram as drogas.

Lido o depoimento prestado em sede policial na época dos fatos, confirmou seu conteúdo.

Declara para detectar drogas, pelo fato de estarem escondidas, o cachorro que é treinado para tal, mas que a polícia é apta a fazer buscas comuns em veículos. Relata que não desmonta veículos pelo fato de danificar, antes de ter pelo ou menos algum indício de adulteração.

Afirma que depois de apreendido, conduziu o carro para o estacionamento da DHPP, foi fechado, feito um relatório e entregue a chave para o escrivão, e que o carro ficou fechado até o momento da revista, mas que não pode garantir.

Declara que a busca realizada no carro com o cão Zack foi filmada pelos policiais que participaram, e essa foi determinada pelo delegado no dia seguinte ao da prisão do acusado, e que o cachorro não participou no primeiro dia para fazer buscas pois estava em outra operação.

Informa que foi feito o relatório dessa busca, e não sabe informar o porquê da demora para ser feito o laudo de apreensão.

Relata que foram apreendidos alguns celulares, e que os acusados não desbloquearam os aparelhos.

Expõe que antes de realizar a busca no veículo, foi pego a chave para ser aberto, e que não se recorda muito bem, mas acredita que foi ele.

Declara que chegou com o carro na delegacia por volta das 10 horas da manhã no dia 20 de fevereiro de 2020, e que a revista veicular foi realizada no dia 21 de fevereiro de 2020 pela manhã.

A
testemunha de acusação ANDRÉ CARDOSO DA SILVA
declara que participou somente da vistoria do veículo, e que o carro estava em um estacionamento que somente os policiais tem acesso.

Narra que atendeu a uma solicitação do delgado para realizar uma varredura no veículo com o cão especialista em entorpecentes, que indicou a possível existência de drogas no painel do veículo, mais precisamente, atrás do rádio.

Em seguida, foi feita a desmontagem e encontrada uma sacola contendo pinos com substância em pó similar a Cocaína e outros pinos vazios, e utilizando o narco teste preliminar, foi detectado a possibilidade de realmente ser Cocaína.

Relata que na desmontagem, para conseguir acesso atrás do rádio, retirou uma peça na lateral do painel, conseguindo retirar o rádio.

Quanto a quem abriu o veículo para ele fazer a vistoria, declara que foi “Schimid” (Luiz Marcelo Silva Schimid), e acredita que a vistoria foi feita no dia posterior ao da apreensão, e as buscas veiculares com cão não demoram 10 ou 20 dias, que são feitas assim que chega a demanda.

Lido BU à fl. 143/145 que foi lavrado pela testemunha, confirmou o conteúdo.

Informa que somente tirou fotos no momento da vistoria veicular.

Declara que faz as vistorias a procura de entorpecentes com o cão quando solicitado, que realiza o trabalho de vistoria, que não o cabe a ele questionar algo relacionado diretamente a investigação dos casos em que participa, e que as solicitações feitas a ele normalmente são verbais.

Narra que a vistoria no caso foi feita na parte da tarde, por volta das 16 horas, e o local onde estava os entorpecentes não são necessariamente de fácil acesso, a sacola com as drogas estava atrás do rádio, que para ter acesso a esse local teria que deslocar o painel, deslocar o porta-luvas, para colocar a mão e ter acesso.

Relata que via de regra, o policial não vai fazer a desmontagem veicular, se visualmente não for verificada nenhuma adulteração no veículo, sendo necessário um especialista, o cão, que identifica a droga nesses casos.

Declara que conhece o manual de cadeia de custódia da Polícia Civil do Espírito Santo, e que ao encontrar os entorpecentes, entregou para a autoridade solicitante, o delegado, no mesmo momento, e não sabe o porquê o auto de apreensão é datado no dia 05 de março de 2020, dias depois da apreensão.

Em seu interrogatório, o acusado ADRIANO DOS SANTOS NUNES,
declara que trabalhava com sua mãe no corte de roupas e com a acusada Jennifer na venda de roupas, que o apartamento em que foi preso é de seu pai, que é padeiro, que recebe em média 2 salários-mínimos, e estava no apartamento há uns dias, mas não morava lá,

Confessa que a arma apreendida é sua, que comprou por R$5.000,00 (cinco mil reais) na feira de aribiri, que Jennifer não usava a arma.

Relata que o carro é da mãe de Jennifer, e não sabe informar com o que a mãe dela trabalha, e que usou o carro no dia, mas não o usava com frequência, e a droga localizada no veículo não era dele, e não sabe dizer a quem pertence.

Informa que o dinheiro apreendido é de Jennifer, que ela guardou o dinheiro no apartamento, e o dinheiro estava fracionado pois serviria como troco.

Relata que reponde a outro processo, de homicídio, e que já cumpriu pena por outros crimes.

Alega que depois de encontrada a droga no carro, não foi intimado pela autoridade policial para depor sobre, e que no momento em que foi preso, revistaram seu carro, mas não encontraram nada, e que só foi saber das drogas encontradas posteriormente quando foi intimado.

Narra que foram uns quatro policiais que chegaram no apartamento, e que abriu a porta, recebeu a voz de prisão e foi algemado. Nesse momento, Jennifer estava no quarto. Que disse aos policiais que no quarto tinha uma arma sem registro.

Manifesta que seu pai comprou o apartamento com o dinheiro que recebeu através de uma indenização.

Declara que não conhece Fábio Loiola. Que já ouviu falar de Patrick Dias Ferreira, mas que não tem vinculo com ele.

Menciona que conhece Jennifer há quase cinco anos, e que não se relaciona mais com ela.

Por fim, declara que não faz uso de “Cocaína” e que não é gerente do tráfico do bairro Dom João Batista em Vila Velha/ES.

A
acusada JENNIFER DE SOUZA SILVA
, declara que não se relaciona com Adriano no momento, e que estava no apartamento passando um tempo, mas não morava lá, mas sim com seus pais, e que Adriano também morava com seus pais no bairro Aribiri.

Declara que a arma apreendida é de Adriano, e que não tinha visto a arma antes, mas somente no dia, e não sabia que a arma estava com a munição raspada e municiada.

Informa que trabalha como recepcionista em uma academia no bairro Ataíde.

Alega que o dinheiro encontrado era seu, mas não sabe o porquê guardava todo esse valor em casa, e que possui conta em banco, mas que juntava os valores antes de fazer o depósito.

Declara que as drogas encontrada no carro não são dela e nem de Adriano, e que não sabe informar de quem seria.

Informa que nunca foi presa nem processada e que não é usuária de droga.

Confirma ser ela na foto apresentada pelo juiz, e que não sabe de quem são as drogas nas imagens apresentadas nem o significado do que estava escrito nos bilhetes (fotos às fls. 234/239).

Relata que quando a polícia chegou estava dormindo, que estava nua e se cobriu com um lençol, e destampou a arma de fogo que estava em cima da cama para que o policial pudesse pegá-la.

Narra que foi levada para a delegacia, que foi ouvida na presença de seu advogado, e que posteriormente soube que foi encontrada drogas no carro de sua mãe, e que não foi ouvida novamente.

Quando perguntado novamente se era ela na foto apresentada pelo juiz, respondeu que não.

Que na época dos fatos trabalhava como estagiária em uma academia, e que sua mãe vendeu o carro depois de restituído. Afirma que o dinheiro apreendido também foi devolvido.

Relata que a mãe de Adriano trabalhava na confecção de roupas, e que ele trabalhava com ela.

Das provas acima citadas, depreende-se que restou devidamente comprovada a autoria delitiva dos recorrentes quanto aos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, diante da demonstração que os
objetos
ilícitos apreendidos eram de propriedade dos acusados.

Quanto à arma de fogo, embora o apelante Adriano tenha mencionado
ser o proprietário do artefato
,
restou
evidenciado
que
a acusada Jennifer
também detinha a copropriedade sobre o armamento apreendido.

Isso porque a prova testemunhal revelou que, no momento em que os policiais ingressaram na residência, o corréu encontrava-se com uma munição em mãos e informou a existência de uma arma sobre a cama do casal. Diante disso, os agentes se dirigiram ao quarto e solicitaram que a apelante se afastasse do leito, ao que ela, após breve hesitação, assim procedeu, indicando o local exato em que a arma se encontrava, sobre a cama, sendo então o armamento recolhido juntamente com a quantia em dinheiro pertencente à acusada.

Assim, considerando que o armamento encontrava-se sob a esfera de disponibilidade da ré e que esta colaborou para a sua localização, fica evidenciada sua coautoria na prática delitiva.

Por sua vez, quanto às drogas apreendidas no
interior do
carro da mãe da acusada, embora ambos os réus tenham negado
sua
propriedade, verifica-se que o carro estava na residência onde
moravam
, estando as drogas
ali encontradas
embaladas da mesma forma que os entorpecentes presentes nas fotografias armazenadas no celular da apelante Jennifer.

Ainda, das
mencionadas
fotos, acostadas aos autos físicos às fls. 231/239, apreendidas
no
celular da
recorrente
, verificam-se: pinos de plástico utilizados para embalar drogas, foto de balança de precisão indicando quantidade de drogas, sacos contendo drogas segurados pela ré, bilhetes referentes à venda de drogas, bem como fotografias da acusada usando droga. Logo, tais fotografias corroboram com a comprovação de que as drogas apreendidas eram de propriedade dos apelantes e destinadas ao tráfico de drogas.

Assim
,
não é possível acolher o pleito absolutório apresentado pela defesa de Jennifer de Souza Silva,

fundamentado
na ausência de provas suficientes para a condenação.

Prosseguindo, a defesa de Adriano Santos Nunes alega a ilicitude da apreensão das drogas no interior do veículo que se encontrava na residência dos acusados, sob o fundamento de ocorrência de
fishing expedition.

Para tanto, fundamenta que o mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha
restringia-se

à
“
apreensão de armas e munições ou qualquer objeto produto ou instrumento de crime, além de aparelhos celulares
”.
Aduz, desse modo, que a ordem judicial não autorizava a apreensão do veículo de sua propriedade.

Não obstante os fundamentos defensivos, entendo que não é possível seu acolhimento. Explico.

No caso, as investigações se iniciaram nos Autos nº
0002767-09.2020.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Tribunal do Júri), nos quais havia investigação de crime de homicídio, em contexto de conflito entre facções do tráfico de drogas.

Em tal feito
, foram expedidos mandados de prisão temporária e
de
busca e apreensão em desfavor do apelante Adriano, constando o seguinte:

[...]
Com fundamento no art. 240, § 1º, alínea "d", do Estatuto Processual Penal, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA, objetivando a apreensão de armas e munições ou qualquer objeto produto ou instrumento de crime, além de aparelhos celulares, no sentido de que seja efetivada busca e apreensão nas residências representadas situadas nos seguintes endereços [...].

Por sua vez, o
s presentes autos tiveram origem
com mencionada a
busca e apreensão realizada na residência do apelante, ocasião em que foi encontrada, de forma fortuita, uma arma de fogo no quarto do imóvel, bem como entorpecentes no interior do veículo apreendido durante a diligência.

Do relatório de investigação acostado às fls. 30/32 dos autos físicos, restou mencionado que h
avia
informações de que o acusado Adriano
estava
se beneficiado do dinheiro oriundo do tráfico para a aquisição de diversos bens, como carros, imóveis, etc, sendo que, na maioria das vezes, utilizava nomes de parentes para comprar tais bens, para que, em caso de prisão, não fossem apreendidos pela justiça.

Logo, a apreensão do veículo em tela não destoa da linha investigativa por meio da qual se apurava o crime de homicídio em contexto de tráfico de drogas, sendo que as informações davam contam do envolvimento de Adriano dos Santos Nunes no delito de tráfico de entorpecentes, inclusive como um dos líderes na região de Dom João Batista, de modo que adquiria bens, como carros, como produto de tal crime, além da suspeita de ser mandante de homicídios na região.

Ademais, no momento da busca e apreensão, conforme informaram os policiais que atuaram no caso, ao chegarem no imóvel, se depararam com o veículo, que, pelas investigações, era utilizado pelo acusado.

Após, subiram para o apartamento, no qual, além da arma de fogo, fo
i
apreendida a quantia de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) em espécie, divida em notas de cinco, dez, vinte e cinquenta reais, além de diversos elásticos utilizados para armazenamento e contagem de dinheiro,
sendo que o acusado Adriano confessou a propriedade do dinheiro, não sabendo informar sua precedência.

Ademais, também foi encontrado o recibo de compra do veículo seminovo apreendido, pago à vista no valor de R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais), estando
em
nome de Ana Silva Premole de Souza, genitora da corré e, à época, namorada do acusado (fls. 33/34 dos autos físicos).

Desse modo, considerando que o mandado expedido observou os requisitos legais previstos no artigo 243 do Código de Processo Penal — ao indicar de forma precisa o endereço do réu, a identidade do morador, os motivos e os fins da diligência — e tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, a apreensão do veículo encontrado no local, em cujo interior estavam os entorpecentes, não pode ser tida como
fishing expedition
. Isso porque o mandado já contemplava a possibilidade de apreensão de “objetos produto ou instrumento de crime”, o que abarca o referido automóvel.

Em outras palavras, a medida, em nenhum momento, se apresentou especulativa, sem lastro mínimo ou com objeto indefinido, sendo devidamente ressaltado na decisão que estava autorizada a apreensão de objeto produto ou instrumento de crime, como era o caso do veículo automotor, no qual foram localizados os entorpecentes apreendidos, tratando-se, ao final, de encontro fortuito de provas.

Portanto, não restou demonstrado que a diligência tenha se desviado da finalidade do mandado de busca e apreensão, tampouco que se tratou de recolhimento aleatório de provas, sem qualquer suspeita prévia. Ao contrário, o veículo apreendido era objeto sobre o qual recaíam fundadas suspeitas de constituir produto de crime, à luz das investigações acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes e das circunstâncias verificadas no momento da diligência. Assim, não há como acolher a tese de configuração de
fishing expedition
.

Por sua vez, quanto à alegação de que houve quebra da cadeia de custódia, por suposta ausência de lacre, demora na lavratura do auto de apreensão e falta de registros periciais imediatos acerca das drogas, saliento que tais fatos não invalidam a prova colhida.

Isso porque, restou comprovado, por meio do Boletim Unificado nº 41716659 (fls. 143/145 dos autos físicos), lavrado em 21 de fevereiro de 2020,
ou seja,
dia seguinte
à
busca e apreensão realizada na residência do acusado, que o veículo foi devidamente recolhido,
mantido
sob a custódia da autoridade policial e posteriormente submetido a perícia. Nessa diligência complementar, com o auxílio de cão farejador, localizaram-se as substâncias entorpecentes em seu interior, as quais posteriormente foram periciadas e atestadas em laudo químico, acostado à
fl. 508 dos autos físicos.

Vejamos o teor do mencionado documento:

A UNIDADE K-9 DO DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA /, DHPP ATENDEU A SOLICITAÇÂO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS PROTEÇÃO A PESSOA /, DHP, PARA REALIZAR UM TRABALHO DE DETECÇÃO COM 0 K-9 ZACK EM UM VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACAS QRL1I56, NA DATA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDOS PELA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, CONFORME BU41703607. REALIZADO O TRABALHO NO VEÍCULO PELO K-9 ZACK ESTE SINALIZOU POSITIVAMENTE PARA A POSSÍVEL PRESENÇA DE DROGAS NO INTERIOR PAINEL FRONTAL, MAIS PRECISAMENTE ATRÁS DO RÁDIO DO CARRO E APÓS A DESMONTAGEM FOI POSSÍVEL OBSERVAR A PRESENÇA DE 28 (VINTE E OITO) PINOS DE PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS SEMELHANTE A COCAÍNA DIVIDIDOS EM DUAS SACOLAS PLÁSTICAS PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO COMPROVADO EM SEGUIDA POR TESTE PRELIMINAR DE NARCO-TESTE; E 61 (SESSENTA E UM) PINOS DE PLÁSTICO VAZIOS DENTRO DE UMA SACOLA PLÁSTICA BRANCA. DIANTE DOS FATOS TODO O MATERIAL APREENDIDO FOI ENTREGUE A AUTORIDADE POLICIAL SOLICITANTE.

Logo, verifico que foi observada
a autenticidade da prova,
consoante
devidamente registrado nos autos, em documento que possui fé pública, não
restando
demonstrada qualquer intercorrência indevida no caminho
por ela
percorrido.

Nessa linha, tem-se que
a defesa não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo alguma interferência de qualquer pessoa que pudesse invalid
á-la.

Assim, a apreensão das drogas deu-se de forma regular, seja no que tange ao seu acondicionamento, seja no transporte e armazenamento e, também, no que toca à confecção do laudo toxicológico definitivo, exaurindo-se a análise científica.

Nesse ponto,
saliento que,
não obstante a alegação defensiva, o fato de o auto de apreensão acostado à fl. 142 dos autos físicos ter sido lavrado apenas em 05 de março de 2020 é mera irregularidade, especialmente porque, às fls. 143/145, consta expressamente que os entorpecentes foram apreendidos no interior do veículo apreendido quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante, na data de 20 de fevereiro de 2020.

Assim, não tendo sido comprovada qualquer quebra na cadeia de custódia, tampouco demonstrada pela defesa eventual alteração no conteúdo das provas, não se verifica prejuízo ao réu, razão pela qual se revela
inviável o reconhecimento de nulidade.

Nesse sentido, saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífico no sentido de que
a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto
(pas de nullité sans grief)
(STJ. AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Sobre o tema, saliento os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência" (AGRG no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em, DJe de). 6/2/2024 14/2/2024 3. Não é possível verificar irregularidade na guarda da prova dos autos, pois, depois de regularmente apreendidos, os aparelhos celulares foram encaminhados à perícia, e o conteúdo extraído, em sua integralidade, ficou acessível à defesa durante o processo, sem indícios de interferências ilícitas no manuseio da prova, de modo que não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Isso porque não se pode pressupor, sem provar, eventual má-fé dos agentes públicos no cuidado com os elementos probatórios por eles recebidos.

[...]
(STJ; AgRg-EDcl-HC 997.014; Proc. 2025/0136109-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 25/06/2025).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 147-A, § 1º, II DO CP E 24-A DA LEI N. 11.340/2006. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA. ART. 59 DO CP. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AGRG no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) (AGRG no RESP n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024), o que não ocorreu na hipótese em epígrafe. 2.
O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).
A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. A vetorial da personalidade do recorrente foi considerada desfavorável em razão do histórico de violência contra a vítima e das variadas formas de perseguição (virtual e pessoal), não havendo qualquer ilegalidade. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.826.473; Proc. 2024/0478539-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação
de ambos os recorrentes
pelos crimes previstos no artigo
33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Por sua vez, passo à análise do pleito defensivo de Adriano dos Santos Nunes, de redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria do delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou as penas-bases de forma individualizada para cada réu,
nos seguintes termos:

ADRIANO DOS SANTOS NUNES

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente diante de todas as evidências decorrentes das drogas apreendidas, laudo toxicológico e dos depoimentos dos policiais, que disseram terem sido encontradas drogas e materiais para a preparação das drogas para o tráfico; Os
antecedentes
do réu são Imaculados; A
conduta social
não aparenta ser boa, tendo em vista a declaração de testemunhas alegando que Adriano seria o “Dono do tráfico” no bairro Dom João Batista; a
personalidade do

agente
não há o que se falar; Os
motivos
do cometimento do ilícito não foram justificados pelo réu, já que negou a autoria; As
circunstâncias do crime
não são favoráveis ao réu, eis que foram encontrados entorpecentes no veículo que usava, além de materiais usados na venda de entorpecentes;
comportamento da vítima
não há o que se falar; As
consequências extrapenais
são graves, já que crime como este viciam menores, estudantes e pessoas vulneráveis; A
situação do réu
sob o aspecto financeiro não ser boa, já que se encontra assistido por Advogado particular.

À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base do

acusado

em 07

(sete) anos

de reclusão e 700

(setecentos) dias-multa.

[...]

JENNIFER DE SOUZA SILVA

Tenho que a
culpabilidade

da

ré mostrou-se evidente diante de todas as evidências decorrentes das drogas apreendidas, laudo toxicológico e

dos depoimentos dos policiais, que disseram

terem sido encontradas drogas e das imagens extraídas do seu celular;

Os
antecedentes

da

ré

são Imaculados; A
conduta social

aparenta ser boa, tendo em vista

a declaração que comprova seu trabalho lícito; a
personalidade do

agente

não há o que se falar; Os
motivos

do cometimento do ilícito não foram justificados pela

ré, já que negou a autoria; As
circunstâncias do crime

não são favoráveis a ré, eis que foram encontrados entorpecentes e

materiais para o preparo dos entorpecentes no carro de sua mãe que estava na sua posse e na de Adriano, bem como fotos de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico

em seu celular;
comportamento da vítima

não há o que se falar; As
consequências extrapenais

são graves, já que crime como este viciam menores, estudantes e

pessoas vulneráveis; A
situação da

ré

sob o aspecto financeiro aparenta

ser boa, já que se encontra assistida

por Advogado particular.

Nesse ponto, a defesa de Adriano dos Santos Nunes impugna a fundamentação utilizada para a negativação dos vetores referentes à conduta social, às circunstâncias e às consequências do delito.

Quanto à
conduta social

do acusado Adriano dos Santos Nunes
, ressalto que os elementos constantes dos autos, tais como a sua reputação de ser apontado como “dono do tráfico”, a ostentação de patrimônio e movimentação financeira expressiva — evidenciada pela apreensão de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie em sua residência e pela aquisição de veículo no valor superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pago à vista —, além da informação de que registra bens em nome de terceiros (laranjas) com o intuito de frustrar eventual constrição patrimonial, dificultando a atuação dos órgãos de persecução penal, justificam a manutenção da valoração negativa da referida circunstância judicial.

Exatamente nesse sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Na análise da conduta social, levou-se em consideração o modo como o acusado vive em sociedade (dedica-se à seara criminal como meio de vida, ostentando patrimônio e movimentação financeira superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), realizada na conta bancária de sua companheira LEILA, utilizada como "laranja" para dificultar a ação dos órgãos da persecução pena) pelo que de rigor sua manutenção. [...] (STJ; AgRg-HC 844.526; Proc. 2023/0279307-7; PA; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 26/11/2024).

Por sua vez, quanto às
circunstâncias
do crime
, essas devem ser mantidas em desfavor de ambos os apelantes, tendo em vista a forma como estavam escondidos os entorpecentes, no interior do veículo de propriedade da mãe da ré Jennifer de Souza Silva, atrás do rádio, sendo necessário o uso de cão farejador para encontrá-los. Ademais, as fotografias encontradas no celular da
acusada
demonstram a grande movimentação de entorpecentes, de forma ostensiva, pelos acusados, de modo que as circunstâncias delitivas devem ser mantidas em desfavor dos apelantes.

Lado outro, quanto às
consequências do crime
, entendo que foi utilizada fundamentação genérica e, portanto, inidônea, para considerar tal circunstância judicial em desfavor dos acusados.
Nessa linha
, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de
duas circunstância s judicia is desfavoráve is ao
recorrente Adriano dos Santos Nunes
(
conduta social
e circunstâncias do crime
)
e uma circunstância desfavorável à apelante Jennifer de Souza Silva (circunstâncias do crime),
estabeleço como necessária
s
, proporciona
is
e suficiente
s
para a reprovação e prevenção do delito a
s

respectivas
pena
s
-base
s
de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa (Adriano)
e
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como 530 (quinhentos e trinta) dias-multa (Jennifer).

Na segunda fase da dosimetria, em relação a Adriano dos Santos Nunes, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Em relação à Jennifer de Sousa Silva, não foi reconhecida circunstância agravante de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância
atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do
Código Penal, de modo que reduzo sua pena para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, respeitando-se, assim, o teor da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça (“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”).

Enfim, na terceira fase da dosimetria da pena, em relação a Adriano dos Santos Nunes, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena. Nesse ponto, a defesa requer o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual passo à análise.

A propósito, a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4° Nos delitos definidos no
caput
e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sobre o
tema
, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
ou seja
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, d
a análise das provas constantes nos autos, de fato, restou comprovado que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não se tratando de indivíduo que estava iniciando sua vida no comércio ilícito de entorpecentes.

Isso porque o acusado era conhecido como “dono do tráfico de drogas”
do Bairro Dom João Batista, bem como ostentava vultuosas quantias de dinheiro em espécie, sem comprovação de sua origem lícita e indicação de sua precedência no momento da abordagem.

Logo, demonstrada a dedicação do acusado a
atividades criminosas, é inviável a concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, fixo a pena definitiva de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa para o acusado Adriano dos Santos Nunes.

Quanto à apelante Jennifer de Souza Silva, na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de aumento de pena. Lado outro, foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em seu favor, de modo que reduzo sua pena na mesma fração utilizada pelo magistrado
a quo
(metade), diante de todas as circunstâncias da apreensão, da forma como a droga estava escondida, bem como da presença de arma de fogo com numeração raspada quando da abordegem. Assim sendo, fixo sua pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por fim, diante do concurso material de crimes, cumulo as penas aplicadas para o crime de tráfico de drogas com as penas fixadas aos réus pelo previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na sentença, de modo que
fixo a pena de Adriano
dos Santos Nunes definitivamente em

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 700 (setecentos) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante do
quantum
da pena, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto à Jennifer de Souza Silva, fixo sua pena definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante do
quantum
da pena, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao
s
recurso
s
interposto
s
,

tão somente para redimensionar as penas-bases dos recorrentes,

mantendo-
se
incólumes os
demais
fundamentos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.